Tribunal: TJSP
Processo: 1143601-72.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
RECURSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação da parte ré.
PROCESSO – Reconhecimento de que o banco réu é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, visto que (a) as partes são titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão e do que a esta resiste, (b) sendo, a propósito, relevante salientar que a jurisprudência do Eg. STJ reconhece a

Ementa:
RECURSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação da parte ré.
PROCESSO – Reconhecimento de que o banco réu é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, visto que (a) as partes são titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão e do que a esta resiste, (b) sendo, a propósito, relevante salientar que a jurisprudência do Eg. STJ reconhece a instituição financeira tem legitimidade para responder por eventuais danos causados a contratante de outra empresa do mesmo grupo econômico, bem como a solidariedade das entidades componentes do mesmo grupo econômico, inclusive por aplicação do princípio da teoria da aparência, cujo escopo é a preservação da boa-fé nas relações jurídicas, máxime no caso dos autos em que a parte ré é empresa líder de grupo econômico ou conglomerado financeiro e (c) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim.
CESSÃO DE CRÉDITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – A cessão de crédito de cota de consórcio realizada por consorciado inativo não se confunde com a cessão de direitos e obrigações de consorciado ativo, isto é do contrato de consórcio em si, e não se submete à limitação prevista no art. 13 da LF 11.795/08, consistente em anuência prévia da administradora, visto que, nessa situação, inexiste risco de prejuízos financeiros ao grupo de consórcio, pois não há cessão da posição de devedor do consorciado, mas apenas e tão somente cessão de direito creditório que a administradora pagaria ao consorciado cedente em decorrência do cancelamento da cota, o que consubstancia uma cessão de crédito prevista no art. 286, do Código Civil, e que não pode ser afastada por cláusula contratual que proíbe a cessão de direito meramente creditório – Como (a) a cessão de crédito de cota de consórcio de consorciado cedente que não é mais ativo não se confunde com a cessão da posição de devedor de consorciado ativo, (b) referida cessão de crédito não necessita da anuência prévia da administradora do consórcio, (c) houve regular notificação da parte ré acerca da cessão de crédito, e (d) abusiva a cláusula que proíbe consorciado excluído de ceder seu crédito referente a cota cancelada, (e) de rigor, a manutenção da r. sentença, que julgou "PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos (art. 487, I, CPC) para determinar à parte requerida que proceda às atualizações cadastrais em decorrência da cessão operada somente no tocante à cota no 401, incluindo acesso da requerente aos canais eletrônicos destinados aos consorciados. Deverá, ainda, abster-se de pagar eventuais créditos oriundos da cota supra ao cedente-consorciado".
Recurso desprovido.